Tribunal: TJDFT
Processo: 0703007-62.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, DA

LEI 9.099/95). VÍCIO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. EMBARGOS DE UBIRAJARA GUSMAO SOBRINHO CONHECIDOS E

REJEITADOS. EMBARGOS DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS MUNICIPAIS

ESTADUAIS DISTRITAIS E FEDERAIS (ASCAF) CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.

3. O embargante UBIRAJARA GUSMÃO SOBRINHO alega erro material no acórdão, pois teria fixado honorários advocatícios com base na equidade, ao invés de arbitrá-los em consonância com os parâmetros percentuais dispostos no art. 55 da Lei 9.099/95. Já a embargante ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS MUNICIPAIS ESTADUAIS DISTRITAIS E FEDERAIS (ASCAF) aponta erro material no vergastado acórdão, porquanto fixou honorários em seu desfavor, mesmo não tendo sido oferecidas contrarrazões ao seu recurso inominado por parte do recorrido, ora embargante, Ubirajara.

4. Com razão a embargante ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS MUNICIPAIS ESTADUAIS DISTRITAIS E FEDERAIS (ASCAF). Assim, mister o acolhimento dos seus embargos de declaração, para sanar o vício apontado e retificar parte do dispositivo do acórdão (item 8), de forma que dele conste a seguinte redação: “Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões do autor/recorrido”. No mais, mantenho o acórdão tal como lançado. Por consequência lógica, resta por prejudicada a análise dos argumentos constantes dos embargos de Ubirajara Gusmão Sobrinho.

6. EMBARGOS de UBIRAJARA GUSMÃO SOBRINHO CONHECIDOS e REJEITADOS.

7. EMBARGOS da ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS MUNICIPAIS ESTADUAIS DISTRITAIS E FEDERAIS (ASCAF) CONHECIDOS e ACOLHIDOS.